Tribunal: TJDFT
Processo: 0716345-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0716345-57.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VALDIMAR SABINO FONSECA IMPETRANTE: ALEXANDRE ANDRE MOREIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UniCeub - NPJ, em favor de VALDIMAR SABINO FONSECA, preso preventivamente, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Taguatinga /DF, que condenou o paciente a 8 (oito) anos de reclusão em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Afirma o impetrante que “o parquet decretou que o réu deve começar a cumprir a pena imposta na sentença condenatória, conforme certidão de ID 232099506”. (fl. 3), contrariando o disposto na resolução no 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça. Alega que a decretação da imediata prisão do réu no momento da prolação da sentença condenatória fere os princípios do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana. Ressalta que o réu é primário, sem antecedentes, conforme explicitado na sentença, o que afasta qualquer justificativa para a segregação cautelar ou imediata, ante a inexistência de risco à ordem pública. Requer, com isso, na forma de LIMINAR, a fim de que seja previamente intimado para iniciar o cumprimento da pena, antes da expedição de qualquer mandado de prisão, em favor de VALDIMAR SABINO FONSECA. (fl. 7). É o relatório. Decido. Cumpre destacar ser ônus da Defesa instruir o feito com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia, pois consabido que o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo ao impetrante, como já dito, instruí-lo adequadamente e de plano, sob pena de a ele se negar seguimento. No caso, o impetrante é advogado constituído e não acostou aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva, tampouco cópia da sentença, do trânsito em julgado da ação, ou mesmo qualquer outro documento indispensável ao deslinde da controvérsia. Repise-se, a instrução do habeas corpus é dever do impetrante, não cabendo ao Tribunal qualquer providência neste sentido, sob pena de ferir princípios maiores do direito processual, passando a substituir o causídico, profissional portador de conhecimento técnico suficiente para aparelhar minimamente seu pedido. Nesse sentido: 2. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a demonstrar o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a juntada tardia de documentos para suprir a deficiência da instrução consiste em indevida inovação recursal, insuscetível de exame em sede de agravo regimental. Precedentes. (HC 244276 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 23-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-10-2024 PUBLIC 09-10-2024) 1. A correta instrução do habeas corpus é ônus do impetrante, máxime quando subscrito por advogado regularmente inscrito no quadro da OAB, dotado de conhecimento técnico suficiente para bem aparelhar a pretensão deduzida em juízo. 2. Inviável a verificação de eventual ilegalidade da prisão preventiva, considerando a ausência de juntada de cópia da decisão impugnada e demais documentos essenciais ao writ. (Acórdão 1965395, 0753946-34.2024.8.07.0000, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 15/02/2025) Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente a assertiva da impetrante, INDEFIRO A INICIAL, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 29 de abril de 2025 17:09:48. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora